Tribunal: TJDFT
Processo: 0734782-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO MOTIVO 35. FRAUDE. RESPONSALIDADE DA PARTE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO DA VERBA.
1. O cheque é título de crédito, previsto na Lei 7.357/85, sendo um dos pressupostos de validade a assinatura do emitente (sacador) ou de seu mandatário com poderes especiais (art. 1°, VI). Ausente o requisito, como os demais contidos no artigo supracitado, não vale o título como cheque (art. 2o, caput, da Lei 7.357/85). Em decorrência, se o cheque emitido jamais reuniu os requisitos formais e/ou legais para equipará-lo a título de crédito extrajudicial, também não se presta a aparelhar a ação monitória, sobretudo se o vício alegado diz com a falta de assinatura do suposto emitente da cártula.
2. No caso, o cheque que instrui a monitória foi devolvido pelo motivo 35, ou seja, porque a cártula foi fraudada, emitida com rasura ou adulteração. Nesse contexto, escorreita a improcedência do pleito inicial, pois descabido responsabilizar o correntista por talonário fraudado ou adulterado.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, com redução do percentual ao sopesar os critérios objetivos.
4. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, provida em parte.